Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que, após a decisão de indeferimento de habilitação de herdeiros (ID 15586528), o advogado dos sucessores formulou pedido de suspensão do presente precatório até que haja decisão e retificação da requisição nos autos principais (ID 15812998 e 15812997). Assim, DEFIRO o aludido pedido, suspendendo os autos até a comunicação do Juízo de origem. Ressalto, portanto, que o pedido de habilitação dos herdeiros deve ser formulado no Juízo de origem, conforme resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto